Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-28.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704188-28.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA PERDONA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., MULTIPLUS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA PERDONA em face da decisão a quo que, indeferiu o pedido de devolução de prazo para a apresentação da declaração de hipossuficiência e o consequente recebimento do Recurso Inominado interposto. Eis o inteiro teor da decisão agravada: A despeito das alegações da parte autora, constatado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Id 42421426, tenho que não cabe a este Juízo rever ato praticado em outra instância, incumbindo à parte, caso queira, lançar mão de recurso cabível. Assim, diante do pedido de execução dos honorários advocatícios Id 42901008, retifique-se a autuação com a inversão de polo, reclassificando a ação para cumprimento de sentença. Após, intime-se o executado para pagar o débito no prazo de quinze dias úteis, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Alega, em apertada síntese, que sua advogada não foi intimada da decisão que determinou a juntada da declaração de hipossuficiência, requerendo, pois, a devolução do prazo para tanto. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. A insurgência da parte agravante se resume a tese de que sua patrona não fora intimada da decisão que determinou a apresentação da declaração de hipossuficiência ou o recolhimento no prazo de 2 dias. A referida decisão, proferida em 03/07/2019, foi disponibilizada no dia 04/07/2019 e publicada no DJE no dia 05/07/2019, senão vejamos: Edição no 127/2019 Brasília - DF, disponibilização sexta-feira, 5 de julho de 2019 (...) N. 0705976-63.2019.8.07.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - A: RODRIGO DE OLIVEIRA PERDONA. Adv(s).: BA2907000A - LUCIANA ALMEIDA PIRES. R: TAM LINHAS AEREAS S/A.. Adv(s).: SP0297608A - FABIO RIVELLI. R: MULTIPLUS S.A.. Adv(s).: SP0297608A - FABIO RIVELLI, SP1385780A - RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705976-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA PERDONA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., MULTIPLUS S.A. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 3 de julho de 2019. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator Com efeito, razão não assiste a parte agravante, tendo seu prazo para impugnar a referida decisão transcorrido em albis as 23:59:59 do dia 11/07/2019, consoante devidamente certificado nos autos de no 0705976-63.2019.8.07.0016. Escorreita, pois, a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, ante a deserção apresentada. Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis, pois não há que se falar em erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora